Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO SE MOSTRA SEGURA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
2. Embora a vítima tenha afirmado em depoimento especial que foi tocada em sua vagina pelo acusado, não trouxe segurança no detalhamento dos fatos. Esse quadro não autoriza uma conclusão segura e inequívoca a respeito dos fatos delituosos imputados ao apelado, impondo-se a sua absolvição.
3. A tenra idade da vítima ao tempo dos fatos, o decurso de longo período entre a ocorrência dos fatos e a sua comunicação para as autoridades, a fragilidade da memória humana, o testemunho da mãe da vítima no sentido de que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da psicóloga que atendia a vítima, mas que nunca conversou com a vítima sobre os fatos, além dos depoimentos testemunhais no sentido de nada ter sido presenciado que desabonasse a conduta do acusado em relação às crianças que eram cuidadas por sua companheira, apontam insuperável dúvida acerca do ocorrido, a qual deve favorecer o acusado.
4. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exigem-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.